Tribunal: STJ
Processo: 0008519-79.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102769 - RJ(2025/0443619-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAVANDERIA STATUS LTDA
AGRAVANTE
: AUDEYLA FABIANA DE SOUSA DO VALLE
ADVOGADO
: CRISTIANO SACRAMENTO PEREIRA - RJ134796
AGRAVADO
: HELENA MARINHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEONARDO MELON DE ARAUJO
ADVOGADO
: TIAGO DE MELLO CUNHA - RJ135335
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fcdd0a48-4cc7-4cc9-b5fe-1a6fc3fe9d01

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102769 - RJ(2025/0443619-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAVANDERIA STATUS LTDA
AGRAVANTE
: AUDEYLA FABIANA DE SOUSA DO VALLE
ADVOGADO
: CRISTIANO SACRAMENTO PEREIRA - RJ134796
AGRAVADO
: HELENA MARINHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEONARDO MELON DE ARAUJO
ADVOGADO
: TIAGO DE MELLO CUNHA - RJ135335
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LAVANDERIA STATUS
e
contra decisão que inadmitiu seu
LTDA
AUDEYLA FABIANA DE SOUSA DO VALLE
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS RÉS.
REQUERIMENTO FORMULADA EM SEDE DE RECURSO DE
APELAÇÃO, APRESENTADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES.
RECORRENTES QUE NÃO TRAZEM QUALQUER ARGUMENTO NOVO
CAPAZ DE RECHAÇAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA. QUESTÕES ARGUIDAS NO PRESENTE AGRAVO INTERNO
QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (fls. 427-431).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
447/452
Documento eletrônico VDA55573114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:05
Código de Controle do Documento: e6365726-6d84-4a81-87b8-945a2b624646

Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão quanto à
art. 1.022,
análise específica dos documentos que demonstrariam incapacidade financeira, limitando-se o
acórdão à renda mensal informada, sem enfrentar dívidas e despesas que poderiam alterar o
resultado do julgamento.
(ii)
IX, da Constituição Federal e
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 93,
art. 489,
Civil, porque a decisão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes (dívidas, protestos e
insuficiência da renda para custas), configurando ausência de fundamentação adequada e
nulidade do julgado.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Trata-se na origem de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que
indeferiu pedido de gratuidade de justiça aos réus, ora recorrentes, pleiteado em sede de recurso
de apelação.
Nos termos do acórdão:

"Não assiste razão às agravantes, permanecendo intactas as razões da
decisão monocrática do indexador 397, que indeferiu o requerimento de
concessão de gratuidade de justiça.
Conforme fundamentado naquela decisão, as 1a e 2a rés, ora agravantes,
requereram em sede recursal a concessão da gratuidade de justiça,
afirmando não possuírem condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
A afirmação do interessado de que necessita da assistência judiciária
gratuita goza de presunção relativa, não impedindo, assim, que se exija a
comprovação da situação econômica por ele declarada, conforme reiteradas
decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
[...]
Determinei que as apelantes fossem intimadas para apresentarem
documentos pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência,
viabilizando, assim, a análise quanto à concessão do benefício (indexador
383).
As recorrentes foram intimadas (indexador 384) e a 2a ré-apelante
(Lavanderia Status) peticionou (indexador 385), requerendo a juntada aos
autos de uma série de documentos, conforme indexadores 386/393.
Nos termos do inciso LXXIV, artigo 5o da Constituição Federal é devida a
assistência judiciária integral e gratuita “aos que comprovem insuficiência
de recursos”.
Logo, a hipossuficiência é premissa necessária do benefício e há de ser
comprovada, não autorizando seu deferimento mera presunção desamparada
de indícios ao menos razoáveis do estado de miserabilidade jurídica.
A alegada situação de fragilidade econômica da pessoa jurídica é uma
circunstância que não implica, por si só, em presunção de insuficiência
financeira, tendo em vista que a 2a ré (Lavanderia Status) continuou
exercendo sua atividade empresarial regularmente.
Documento eletrônico VDA55573114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:05
Código de Controle do Documento: e6365726-6d84-4a81-87b8-945a2b624646

Outrossim, os documentos juntados, em especial as declarações de imposto
de renda dos indexadores
demonstram que a 2a ré (Lavanderia
390/393,
Status) auferiu, nos anos de 2021 e 2022, renda mensal de
aproximadamente R$ 10.000,00, não tendo apresentado quaisquer
documentos relativos aos anos de 2023 e 2024.
Não restou inequivocamente demonstrado que o pagamento das despesas
processuais poderia comprometer ainda mais suas finanças ou até mesmo
que a teria impedido de continuar exercendo suas atividades.
Já a 1a ré (Audeyla Fabiana) sequer apresentou documentos.
Assim, entendo que as rés, ora agravantes, não fazem jus ao benefício da
gratuidade de justiça, não se verificando a impossibilidade de arcarem com
as despesas processuais."

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para
o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Dessa forma,
não se conhece da alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ademais, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide; dessa forma,
adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Quanto à alegada violação ao
§ 1o, IV, do CPC, do excerto transcrito,
art. 489,
constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
a quo
documentos e da natureza da avença, concluiu que a recorrente LAVANDERIA STATUS
LTDA não comprovou a hipossuficiência alegada, sendo que a recorrente AUDEYLA nem
sequer apresentou documentos probatórios da hipossuficiência.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a hipossuficiência
financeira das recorrentes, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por
vedação da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DOCUMENTOS DE
INSTRUÇÃO CONSIDERADOS SUFICIENTES PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA55573114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:05
Código de Controle do Documento: e6365726-6d84-4a81-87b8-945a2b624646

ORDINÁRIAS (ATA, MATRÍCULA E CÁLCULO). REVISÃO DO
ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DA CAPACIDADE
FINANCEIRA E PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENCARGOS DA MORA. AFASTAMENTO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE
IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. CONTRARIEDADE AO TEMA N. 1368 DO
STJ. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA TACA SELIC. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se observa a alegada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e
CPC/2015,
fundamentada sobre todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que o resultado tenha sido contrário ao interesse das partes
recorrentes. O mero inconformismo com a conclusão adotada não configura
negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, acerca da suficiência dos
documentos que instruíram a inicial (ata de assembleia, matrícula do imóvel
e cálculo do débito), para fins de aferição da alegada inépcia da petição
inicial por ausência da Convenção Condominial e de detalhamento das
despesas, demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A alteração das conclusões da instância ordinária quanto ao
indeferimento da gratuidade da justiça, que se baseou na análise do
conjunto probatório acostado (renda, patrimônio e dívidas declaradas), para
reconhecer a hipossuficiência dos recorrentes, atrai de forma inarredável a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A mora em dívidas de natureza civil, quando inexistente a convenção de
taxa específica, é regida pela taxa legal, que, na esteira da jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), corresponde à Taxa SELIC,
que atua como índice único de juros de mora e correção monetária, vedada
sua cumulação com qualquer outro indexador. Necessidade de observância
do Tema n. 1368/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.885.434/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condição de entidade filantrópica, por si só, não é suficiente para a
concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a comprovação de
hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
2. A análise sobre a existência de hipossuficiência financeira demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Recurso especial desprovido."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.171.388/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)

"DIREITO BANCÁRIO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA
SÚMULA 481/STJ.
QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO CDI COMO BASE PARA REAJUSTE
PERIÓDICO DE TAXAS DE JUROS FLUTUANTES. LEGALIDADE DA
PACTUAÇÃO. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL DA
EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EMBARGADA
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55573114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:05
Código de Controle do Documento: e6365726-6d84-4a81-87b8-945a2b624646

1. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação
robusta de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ. No
caso, o Tribunal de Justiça concluiu que a embargante não apresentou
elementos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira.
Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
2. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em
contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros
remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo.
Cumpre apenas verificar se o somatório dos encargos contratados não se
revela abusivo, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo
com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco
Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se verifica
neste caso.
3. Agravos conhecidos para negar provimento ao recurso especial da
embargante e dar provimento ao recurso especial da embargada."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.662.374/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:05
Código de Controle do Documento: e6365726-6d84-4a81-87b8-945a2b624646

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.102.769 / RJ
Número Registro: 2025/0443619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085197920218190209 202524512098 85197920218190209
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAVANDERIA STATUS LTDA
AGRAVANTE : AUDEYLA FABIANA DE SOUSA DO VALLE
ADVOGADO : CRISTIANO SACRAMENTO PEREIRA - RJ134796
AGRAVADO
: HELENA MARINHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: LEONARDO MELON DE ARAUJO
ADVOGADO : TIAGO DE MELLO CUNHA - RJ135335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 83510aba-a83d-4930-8ad9-1255f1b31b53

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 83510aba-a83d-4930-8ad9-1255f1b31b53